Tribunal: TJSP
Processo: 0004078-58.2012.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Vitima ludibriada pela ré, que se valeu de atestados médicos falsos para dar continuidade aos benefícios recebidos por força da aposentadoria por invalidez – Negativa da acusada – Consistente relato da testemunha – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, majorada pela causa de aumento consistente

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Vitima ludibriada pela ré, que se valeu de atestados médicos falsos para dar continuidade aos benefícios recebidos por força da aposentadoria por invalidez – Negativa da acusada – Consistente relato da testemunha – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, majorada pela causa de aumento consistente na condição da vítima, qual seja, entidade de direito púbico – Concurso material entre os dois delitos de estelionato – Manutenção do regime prisional aberto, assim como da substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Recurso de apelação desprovido.